Tribunal: TJDFT
Processo: 0750538-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0750538-32.2024.8.07.0001 APELANTE: ALTAMIR PASSOS BATISTA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ALTAMIR PASSOS BATISTA DECISÃO As partes interpuseram apelações (ids. 69175074 e 69175080) da r. sentença (id. 69175071), que, na presente “ação de recomposição de reserva matemática ou subsidiariamente pagamento de indenização” proposta por ALTAMIR PASSOS BATISTA contra o BANCO DO BRASIL S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Banco-réu “ao pagamento da metade do valor necessário à recomposição da reserva matemática nos autos 0721302-45.2018.8.07.0001.” Examinados os autos do proc. no 0721302-45.2018.8.07.0001, vê-se que o apelo interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL foi parcialmente provido pela 2a Turma Cível deste Tribunal para “condicionar o pagamento de quaisquer diferenças ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser vertido pelo autor, dos valores apurados mediante estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano”, em acórdãos de Relatoria da em. Desa. Sandra Reves (acórdãos no 1167720 e no 1334751). Esclareça-se que ambos os processos envolvem a complementação do benefício previdenciário do autor e o dever de recomposição das reservas matemáticas após a prolação de r. sentença favorável pela Justiça do Trabalho (proc. no 0056800-58.2007.5.10.0015, julgado pela 15a Vara do Trabalho de Brasília-DF). Portanto, são demandas conexas. Acrescente-se que foi ajuizado, em 7/7/2021, cumprimento da r. sentença (proc. no 0723451-09.2021.8.07.0001) prolatada no proc. no 0721302-45.2018.8.07.0001, em que foram proferidas decisões impugnadas por agravos de instrumento (no 0733491-53.2021.8.07.0000 e no 0700926-65.2022.8.07.9000), também distribuídos à 2a Turma Cível, Relatoria da em. Desa. Sandra Reves. O agravo de instrumento interposto posteriormente, em 6/10/2023 (no 0743081-83.2023.8.07.0000), foi distribuído à Relatoria do em. Des. Alvaro Ciarlini, uma vez que a em. Desa. Sandra Reves não mais compõe a 2a Turma Cível. O § 1o do art. 81 do art. 85 do RITJDFT dispõe que: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” (Grifos nossos) Isso posto, diante da prevenção, redistribua-se o presente recurso. Brasília - DF, 11 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora